Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral. Mútuo bancário. Adimplemento da prestação. Elisão da mora. Realização da parcela. Protesto de título que estampa dívida adimplida. Abuso de direito e ato ilícito. Elisão do ato cartorário. Repetição de indébito. Inviabilidade. Pressuposto primário. Pagamento indevido. Inexistência. Repetição descabida. Falha na prestação de serviços. Ocorrência. Dano moral. Qualificação. Compensação pecuniária. Quantum. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Apelo desprovido. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Embargos aclaratórios. Via inadequada. Prequestionamento. Impropriedade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais que manejara o ora embargante em desfavor de casa bancária, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, de molde a declarar a inexistência do débito questionado e a condená-la ao pagamento de compensação pecuniária pelos danos morais, afastando, por outro lado, a pretensão de repetição do indébito, sob a forma dobrada, que requestara o consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no conhecimento do apelo interposto e, no mérito, o seu desprovimento, preservando-se incólume a ilustrada sentença vergastada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.